Tribunal: TJDFT
Processo: 0033491-32.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Não configura julgamento extra petita a adoção, pelo julgador, de parâmetros estabelecidos em cláusula contratual para fixar indenização por lucros cessantes.

2. O pagamento de indenização extrajudicial pelo promitente vendedor, para ressarcir os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, não impede que promissário comprador busque indenização por lucros cessantes com o abatimento do valor já recebido.

4. Apelação das Rés conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.